Tribunal: TJES
Processo: 5032025-41.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032025-41.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA NOGUEIRA DE FARIA

PARTE RE: Diretor Presidente do IPAMV e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Caso em que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não analisar, mesmo após o decurso de cinco meses, o requerimento de declaração de opção de aposentadoria.

2. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença id 7963870, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança requerida por
ROSANGELA MARIA NOGUEIRA DE FARIA
em face de ato apontado coator omissivo do
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
– IPAMV
.

Intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não analisar, mesmo após o decurso de cinco meses
,
o requerimento de declaração de opção de aposentadoria, conforme solicitação protocolada n.º 332/2022.

Assim, requereu no presente
mandamus
a concessão da segurança a fim de que fosse determinada
a análise do requerimento de Declaração de Opção de Aposentadoria, bem como a publicação da aposentadoria em Diário Oficial para posterior afastamento da segurada de suas funções, no prazo de 10 (dez) dias.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar, bem examinou as questões concernentes ao direito da parte em ver analisado, em tempo razoável, as postulações administrativas formuladas perante os órgãos da Administração Pública, notadamente à luz do disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, e da inteligência do artigos 48 e 49 da
Lei Federal n. 9.784/99
, fundamentos estes que adoto, integralmente, como razões de decidir.

Veja-se:

“
No caso dos autos, a parte autora alega demora excessiva na análise do requerimento de declaração de aposentadoria, e que foram adotadas diversas diligências para confirmar o correto tempo de contribuição da impetrante.

Compulsando-se atentamente os autos vejo que veio aos autos a cópia integral do processo administrativo (id. n° 18800089). Verifico que a impetrante fez o requerimento de concessão de aposentadoria em 05/05/2022.

Verifico ainda que em 24 de maio de 2022, já havia conhecimento do referido tempo, conforme documentação (id. n° 18800089 - Pág. 14). Logo após, no mês de junho, a Secretaria Municipal de Educação detalhou as funções desempenhadas pela impetrante no decorrer de sua vida funcional junto ao município de Vitória -ES. E, desde então, o processo ficou paralisado.

Pois bem. É cediço que a Constituição da República, em seu artigo 5º, LXXVIII, consagra o princípio da razoabilidade do processo administrativo:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...) LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Outrossim, a Lei Federal n. 9.784/99, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a instrução de processo administrativo. Vejamos:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”.

“Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
”.

Ademais, em âmbito municipal, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória – Lei Municipal 2.994 de 1982 – estipula, em seu artigo 143, § 1°, o prazo de 20 dias para decisão dos requerimentos administrativos.

Nesse sentido, embora não se desconheça a burocracia que circunda os processos administrativos de averbação de tempo de contribuição, certo é que o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não podem sofrer prejuízos, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

Assim sendo, entendo que não se pode tolerar a demora excessiva para a análise do procedimento administrativo, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e confirmo a liminar ao seu tempo concedida para determinar que o impetrado proceda à análise do requerimento administrativo de Declaração de Opção de Aposentadoria, bem como a conclusão do processo administrativo.
”

Corrobora a conclusão ora esposada a circunstância de o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do seu órgão de representação, ter informado, pela petição id 7963872, que foi publicado o ato de aposentadoria da impetrante
ROSANGELA MARIA NOGUEIRA DE FARIA
ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Básica - PEB III, matrícula nº. 457329, Classe V, Referência “12”, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na forma do Art. 4°, Incisos I, II, III, IV, §§ 2°-A e 3º, inciso I, § 4º, inciso I da Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para confirmar a sentença.